Tribunal: STF
Processo: RHC 59837
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIADO O RÉU COMO INCURSO NO ART-171, DO CÓDIGO
PENAL, CONVERTEU O JUIZ O JULGAMENTO EM DILIGENCIA, EM FACE DO
ART-384, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPP, PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
PUDESSE ADITAR A DENUNCIA, ACUSANDO O DENUNCIADO DE INFRAÇÃO AO
ART-297, DO CÓDIGO PENAL. NA SENTENÇA, O RÉU FOI CONDENADO POR
INFRINGIR O ART-171, DO CÓDIGO PENAL. EXEGESE DO ART-384, PARAGRAFO
ÚNICO, DO C.P.P. NESSA HIPÓTESE, NÃO FICA O JUIZ IMPEDIDO DE MANTER
A PRIMITIVA DEFINIÇÃO DA DENUNCIA. O QUE A LEI NÃO QUER E VENHA O
RÉU A SER CONDENADO POR FATO DO QUAL NÃO HAJA TIDO OPORTUNIDADE PARA
SE DEFENDER. NO CASO, NÃO HÁ FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA OU
PREJUIZO PARA A DEFESA DO PACIENTE. O JUIZ, NA DECISÃO, DESPREZOU A
CLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FEITA
NO ADITAMENTO, PARA CONDENAR O RÉU, POR ESTELIONATO, SEGUNDO A
CAPITULAÇÃO ORIGINAL DA DENUNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO, UT SÚMULA 146, QUE NÃO E DE DECRETAR-SE. NÃO CABE,
ADEMAIS, EXAMINAR, EM HABEAS CORPUS, A DOSAGEM DA PENA IMPOSTA,
PENDENTE QUE SE FARIA TAL JUÍZO, NA ESPÉCIE, DA DISCUSSÃO DE FATOS E
PROVAS CONCERNENTES A PERSONALIDADE DO RÉU E A INTENSIDADE DO DOLO.
RECURSO DESPROVIDO.